Tribunal: TJDFT
Processo: 0001980-81.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Homicídios qualificados consumado e tentado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Erro na execução. Qualificadoras. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Antecedentes. Concurso formal impróprio. Indenização por dano moral. Valor.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – A rejeição, pelos jurados, da tese de erro na execução, fundada nas provas dos autos, não significa decisão sem lastro na prova.
4 - Vingança decorrente de conflito entre gangues rivais é razão ínfima, desproporcional à reação homicida, evidencia motivo torpe.
5 - Disparos de arma de fogo efetuados de maneira repentina e inesperada caracteriza uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.
6 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, possível utilizar uma delas (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime, e a outra (motivo torpe) para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
7 – Condenação por fato posterior não torna maus os antecedentes.
8 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
9 – Na conduta daquele que – querendo matar a vítima --, em única ação, dispara arma de fogo diversas vezes contra veículo em que ela e outra pessoa estava -- causando a morte dessa, com desígnios autônomos – há concurso formal impróprio de crimes.
10 – Fixada indenização por danos morais em favor dos familiares da vítima falecida em valor elevado, considerando-se a atividade profissional que exercia a vítima e a renda que auferia, e evidenciado que os acusados não dispõem de meios para pagar o valor, recomenda-se seja essa arbitrada em valor moderado.
11 – Apelação provida em parte.